Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PELO RELATOR. DECISÃO LIMINAR DO RELATOR ORIGINÁRIO REFORMADA PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PARTE AUTORA. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMINAR SATISFATIVA. RISCO DE DANO REVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO JUIZADO DE ORIGEM.